Tribunal: TJMT
Processo: 1005776-89.2025.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005776-89.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO ALVES SERRAO - CPF: 396.532.931-68 (APELANTE), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C
/
C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA SIMPLES. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. ÔNUS PROBATÓRIO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, restituição de valores descontados de benefício previdenciário e indenização por danos
morais, sob fundamento de regularidade da contratação eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
se
:
(i)

houve efetiva contratação do empréstimo consignado mediante assinatura eletrônica válida;
(
ii
) é aplicável o instituto da portabilidade como fundamento de nulidade contratual
;
e (
i
i
i
) há ilicitude nos descontos realizados, apta a ensejar repetição de indébito e
reparação

por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, impondo-se à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, o que foi atendido mediante apresentação de cédula de crédito bancário, documentos correlatos e log de assinatura eletrônica
com autenticação por token enviado ao número de telefone do
apelante
.

4. A assinatura eletrônica simples possui validade jurídica, nos termos da MP n
.
2.200-2/2001, sendo apta a comprovar a manifestação de vontade quando corroborada por elementos técnicos idôneos e não infirmada por prova de fraude.

5. A coincidência entre o número telefônico utilizado para autenticação e aquele informado pelo próprio
apelante
em registros administrativos reforça a presunção de autenticidade da contratação, não tendo o recorrente apresentado qualquer indício concreto de irregularidade.

6. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos de verossimilhança, sendo insuficiente a mera negativa genérica da contratação diante de robusto acervo probatório apresentado pelo fornecedor.

7.
A ausência de qualquer indício apto a infirmar a regularidade da operação
-
inclusive a não demonstração de incongruência entre a movimentação bancária e a contratação impugnada
-
enfraquece a alegação de fraude, notadamente porque a operação constituiu refinanciamento de obrigações preexistentes, com disponibilização apenas parcial de valores ao mutuário.

8.
O instituto da portabilidade pressupõe iniciativa do próprio devedor para a transferência da operação de crédito, pressuposto ausente na hipótese, em que a migração da titularidade credora decorreu de ato entre as instituições financeiras, com amparo contratual expresso.

9.
I
nexistente ato ilícito, afastam-se os pedidos de repetição de
indébito e de indenização por danos morais.

10.
Ausente falha na prestação do serviço, é inaplicável a teoria do desvio produtivo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Recurso
conhecido e des
provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A assinatura eletrônica simples, quando acompanhada de elementos técnicos de autenticação idôneos, é suficiente para comprovar a validade de contrato bancário, salvo demonstração concreta de fraude. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança de suas alegações. 3.
Ausente demonstração de irregularidade na contratação de empréstimo consignado formalizado por assinatura eletrônica, são legítimos os descontos dele decorrentes, afastando-se os pedidos de repetição de indébito e reparação extrapatrimonial.
”

Dispositivos relevantes citados:

Medida Provisória n. 2.200-
2/2001, art. 10, § 2º; CPC,
arts
. 85, § 11 e 98, § 3º
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 297; TJMT, N.U 1005292-74.2025.8.11.0006, N.U 1001710-24.2025.8.11.0020
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
ROBERTO ALVES SERRÃO

contra
sentença proferida pela Juíza de Direito Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes, da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c.c. Repetição de Indébito c.c. Danos Morais
movida em face do
BANCO AGIBANK S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (id. 356652854).

Em suas razões, o apelante sustenta que jamais realizou qualquer espécie de contratação com a instituição financeira recorrida. Aduz que não restou comprovada a celebração do empréstimo consignado em questão, inexistindo nos autos
qualquer documento que demonstre a regularidade da avença.

Registra ser evidente a má-fé do apelado e que os descontos indevidos ocorrem em seu benefício previdenciário, única fonte de renda para sua subsistência. Afirma que o contrato é de adesão e nulo, pois viola o direito à informação e à transparência, sendo omisso quanto aos dados vitais para o mínimo de entendimento do negócio jurídico pactuado.

Invoca a responsabilidade objetiva do banco apelado, destacando estar em sérias dificuldades financeiras em razão dos descontos ilícitos.

Assevera que o dano moral se configura pela situação enfrentada diante da falha do sistema de contratação, aliado ao transtorno, angústia e insegurança para solucionar o problema causado por negligência da instituição financeira. Menciona ser devida a reparação pelo sofrimento, preocupação e constrangimento que experimentou, os quais afetaram sua esfera subjetiva e direitos da personalidade, defendendo a aplicação da teoria da perda do tempo útil ou do desvio produtivo do consumidor.

Argumenta que a portabilidade de crédito depende de solicitação expressa do devedor, inexistente no caso concreto, não havendo nos autos qualquer elemento probatório para demonstrá-la.

Com essas considerações, postula a reforma da sentença para declarar a ilegalidade do contrato de empréstimo consignado
sub judice
, além de reparação por danos morais e restituição dos valores descontados
de seu benefício previdenciário
, com inversão do ônus da sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos encargos sucumbenciais recursais (id. 356652857).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
ROBERTO ALVES SERRÃO

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c.c. Repetição de Indébito c.c. Danos Morais
em desfavor do
BANCO AGIBANK S/A
,
pretendendo a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado n. 1100261696, bem como a devolução das quantias debitadas de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais no importe mínimo de R$ 10.000,00, sob o fundamento de ausência de contratação e realização de descontos indevidos (id. 356651909).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência da demanda, nos seguintes termos:

“(...) A controvérsia dos autos cinge-se a determinar se houve ou não a contratação válida do empréstimo consignado nº 1100261696, datado de 26/05/2023, no valor de R$ 27.932,29, parcelado em 84 vezes de R$ 655,40, considerando a negativa da parte autora quanto à celebração do negócio jurídico.

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, incluindo a inversão do ônus da prova a seu favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

No caso dos autos, o autor alega fato negativo (a não contratação do empréstimo), o que, por sua própria natureza, torna extremamente difícil ou impossível a produção de prova direta. Em contrapartida, compete ao banco requerido, fornecedor do serviço e detentor dos meios técnicos e documentais, demonstrar a regularidade da contratação e a manifestação válida de vontade do consumidor.

O banco requerido, por sua vez, apresentou em sua defesa a Cédula de Crédito Bancário referente ao contrato questionado, na qual consta assinatura eletrônica atribuída ao autor mediante a ferramenta "Clicksign", documento validado pelo sistema ICP-Brasil.

Da análise do documento de assinatura eletrônica, verifica-se que consta a informação
: "ROBERTO ALVES SERRÃO assinou. Pontos de autenticação: Token via SMS *******9518, com hash prefixo 5d02c1(...). IP: 177.174.233.5".

A legislação brasileira, especialmente a Lei nº 14.063/2020, admite diferentes modalidades de assinaturas eletrônicas, cada uma com níveis distintos de segurança e validade jurídica: assinatura eletrônica simples, assinatura eletrônica avançada e assinatura eletrônica qualificada.

A assinatura eletrônica utilizada no presente caso, caracteriza-se como assinatura eletrônica simples, sendo plenamente válida para conferir autenticidade ao documento eletrônico, desde que não haja prova robusta de sua falsidade ou de vício na manifestação de vontade.

É da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...)

No presente caso, o banco requerido demonstrou que a assinatura eletrônica foi realizada mediante o envio de
token
via SMS para o número de telefone de final 9518, número este que coincide com o telefone celular informado pelo próprio autor em reclamação administrativa junto ao PROCON e do contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Esse fato constitui elemento relevante de prova, pois indica que o procedimento de autenticação foi direcionado ao número de telefone efetivamente utilizado pelo autor, reforçando a presunção de que foi ele quem recebeu o token e realizou a assinatura eletrônica.

Importante ressaltar que o autor, em sua manifestação processual (impugnação à contestação), não impugnou especificamente a titularidade do número de telefone utilizado para o envio do SMS, nem alegou que seu aparelho celular teria sido objeto de furto, roubo ou clonagem na data da contratação. Também não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que indicasse a ocorrência de fraude, limitando-se a negar genericamente a contratação.

A ausência de impugnação específica quanto ao número de telefone e aos demais dados de autenticação da assinatura eletrônica reforça a presunção de veracidade da contratação.

Merece especial destaque o fato de que o autor sequer comprovou que não recebeu os valores do empréstimo em sua conta bancária. Tratando-se de empréstimo consignado no valor expressivo de R$ 27.932,29, com crédito alegadamente realizado em 26/05/2023, seria natural e esperado que o autor, caso realmente não houvesse contratado a operação, apresentasse extratos bancários demonstrando a ausência do crédito correspondente em sua conta.

A ausência dessa prova basilar é particularmente relevante porque, em casos de fraude genuína, a primeira e mais imediata evidência é justamente a não disponibilização do valor contratado ao suposto mutuário.

Embora o ônus da prova da regularidade da contratação recaia sobre o fornecedor, isso não dispensa o consumidor de produzir um mínimo de prova quando alega a ocorrência de fraude. A mera negativa genérica da contratação, desacompanhada de qualquer elemento concreto que indique a existência de irregularidade, não é suficiente para desconstituir a presunção de validade do contrato devidamente formalizado.

Diante do conjunto probatório analisado, conclui-se que o banco requerido logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 1100261696, revelando-se incabível a declaração de inexistência de relação jurídica, bem como a condenação ao pagamento de repetição de indébito e indenização por danos morais.

Por fim, embora a tese autoral seja frágil e desprovida de suporte probatório mínimo, não se verifica dolo processual apto a caracterizar litigância de má-fé, tampouco intuito deliberado de alterar a verdade dos fatos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a má-fé exige prova clara de conduta abusiva, não se presumindo pelo simples ajuizamento da demanda ou pela improcedência dos pedidos. Assim, indefiro o pedido de condenação do autor por litigância de má-fé.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e declaro extinto o processo com resolução de mérito.

Por consequência, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja execução fica suspensa em razão dos benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, § 3º, CPC); (...)”.
(id. 356652853).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual visa à reforma da sentença para que seja declarada a ilegalidade do contrato de empréstimo consignado objeto da ação, com condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e ao ressarcimento dos valores debitados
de seu benefício previdenciário, invertendo-se, consequentemente, o ônus sucumbencial.

Pois bem.

A controvérsia central consiste em aferir se o contrato de empréstimo consignado n. 1100261696, que gerou descontos no benefício previdenciário do apelante, foi por ele efetivamente celebrado e, por via de consequência, se os respectivos débitos são legítimos.

De início, mister consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no âmbito das relações de consumo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante o enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, impugnada pelo autor a existência da contratação, incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade do ajuste.

Em exame dos autos, observa-se que o banco apelado apresentou a Cédula de Crédito Bancário n. 1100261696, acompanhada de Carta Resumo, Declaração de Residência/Domicílio, formulários de autorização e o log de assinatura eletrônica gerado pela plataforma Clicksign (id. 356651942). Esses documentos, analisados em conjunto, revelam que o processo de formalização da avença observou os requisitos legais pertinentes.

Com efeito, o log de assinatura registra que o recorrente assinou o instrumento em 25/05/2023 às 17:21:33, mediante autenticação por Token via SMS encaminhado ao número de celular de final 9518, com
hash
prefixo 5d02c1 e IP 177.174.233.5. Esse telefone - 65999019518 - consta da Cédula de Crédito Bancário como contato cadastral do emitente, bem como da Carta Resumo integrante do conjunto contratual.

Ademais, o próprio apelante, ao formular reclamação administrativa perante o PROCON/MT em 23/07/2025 (id. 356651926), indicou o mesmo número como seu contato, o que afasta qualquer dúvida sobre sua titularidade, sendo certo que a coincidência entre o telefone registrado no instrumento e o empregado para o envio do código de verificação constitui indício probatório de relevo, indicativo de que o procedimento de assinatura alcançou o dispositivo efetivamente vinculado ao recorrente.

A validade jurídica da assinatura eletrônica simples encontra respaldo no art. 10, § 2º, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que reconhece a eficácia de subscrições não certificadas pela ICP-Brasil quando aceitas pelas partes como método válido de manifestação de vontade - condição satisfeita no caso, haja vista que a própria Cédula de Crédito Bancário contempla cláusula autorizativa da contratação por suporte eletrônico -, sendo apta a conferir autenticidade ao instrumento enquanto não demonstrada, por elementos concretos, a ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

No caso vertente, o apelante não contestou a titularidade do telefone utilizado na verificação, não alegou furto, roubo ou clonagem do aparelho celular na data da celebração do negócio, tampouco produziu qualquer indício objetivo de irregularidade. Desse modo, a negativa genérica da avença, desacompanhada de contraprova idônea, é insuficiente para ilidir a presunção de validade do negócio jurídico regularmente formalizado.

Por certo, “
a instituição financeira desincumbiu-se adequadamente de seu ônus probatório, apresentando documentação técnica robusta que comprova a autenticidade das operações de empréstimo consignado, incluindo logs de contratação, elementos que conferem segurança jurídica ao ambiente eletrônico de contratação e demonstram a utilização de credenciais pessoais do apelante
” (TJMT, N.U 1005292-74.2025.8.11.0006, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 24/02/2026, publicado no DJE 03/03/2026).

Registre-se que a inversão do ônus probatório não dispensa o consumidor de apresentar indício mínimo que torne verossímil a alegação de fraude, ônus que não foi minimamente satisfeito pelo apelante diante da robustez dos elementos apresentados pela instituição financeira.

A propósito, “
a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime do dever mínimo de demonstrar verossimilhança em suas alegações, sendo imprescindível a apresentação de elementos que indiquem, ainda que minimamente, a possibilidade de irregularidade na contratação
” (TJMT, N.U 1001710-24.2025.8.11.0020, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2026, publicado no DJE 28/03/2026).

Outrossim, a Cédula de Crédito Bancário indica o crédito do valor contratado em conta de titularidade do apelante junto ao Banco 389 (agência 0436, conta 01012754-2), sem que ele tenha trazido qualquer extrato bancário demonstrando a ausência desse depósito, providência que, em caso de fraude, seria a prova mais imediata e acessível a ser produzida.

Impende registrar, ainda, que a operação consistiu em refinanciamento de dívidas preexistentes, e não em concessão de crédito de livre utilização, conforme consignado na própria CCB. Do montante total de R$ 27.932,29, apenas R$ 2.713,60 foi disponibilizado como valor líquido ao apelante, ao passo que R$ 25.124,73 foram destinados à amortização de saldo devedor anterior.

Essa dinâmica é corroborada pelo histórico de empréstimo consignado do INSS juntado com a petição inicial (id. 356651914), o qual evidencia a exclusão, em período contemporâneo à contratação, de diversos contratos vinculados ao benefício, sob a rubrica de refinanciamento e portabilidade, indicando a reorganização de obrigações pretéritas no novo ajuste. Nesse contexto, a avença impugnada não se apresenta como operação isolada, mas inserida em sequência negocial previamente estabelecida pelo próprio apelante.

No que tange ao fundamento relativo à ausência de solicitação de portabilidade, pertinente dizer que o instituto consiste na transferência de operação de crédito do credor original para o proponente por iniciativa do próprio devedor, pressuposto que não se verifica na hipótese.

Deveras, o histórico de consignado do INSS registra o instrumento ativo junto ao banco apelado como “Migrado do contrato 1100261696 CBC: 925”, com exclusão motivada por “troca de titularidade”, o que evidencia que a transferência da posição credora do BRB Cred (CBC 925) para o Agibank (CBC 121) não decorreu de iniciativa do devedor. Essa transferência, ainda, encontra amparo na Cláusula Décima Quarta da CCB, que autorizou expressamente a transmissão dos direitos dela decorrentes a terceiros.

Logo, ausente o pressuposto essencial da portabilidade, o instituto invocado pelo apelante é inaplicável à espécie, tornando-se impróprio como fundamento para a nulidade contratual pretendida.

À vista disso, afastada a ilicitude na origem e no curso da relação obrigacional, não há suporte fático para a condenação em repetição de indébito.

De igual modo, não se verificam os pressupostos da reparação extrapatrimonial, porquanto os descontos realizados no benefício previdenciário do apelante decorrem de obrigação regularmente assumida. A indenização por danos morais pressupõe conduta ilícita que efetivamente atinja direitos da personalidade do lesado, não se configurando pelo mero inconformismo com os efeitos de avença cuja validade restou demonstrada pela prova documental.

Além disso, também não há que se falar em aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, uma vez que ausente falha na prestação do serviço apta a justificar a indenização pretendida.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ROBERTO ALVES SERRÃO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026